Tribunal: STF
Processo: ARE 1317397
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. POLICIAL MILITAR À PAISANA. IDENTIFICAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM. REDUÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1) É objetiva a responsabilidade civil do Estado por ação de policial à paisana que se envolve em tiroteio em transporte público, resultando na morte de passageiro. 
    2) A perda trágica e repentina de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia e a dor causadas pela ausência do falecido, do qual serão privados os recorridos para sempre da presença afetiva e do convívio.
    3) De acordo, com a jurisprudência do STJ, o procedimento para fixação do quantum indenizatório por danos morais será dividido em duas fases, quais sejam: uma precípua, na qual será determinado um valor inicial para indenização, balizado no substrato jurisprudencial; e outra terminal, que se destina, em segundo momento, à fixação definitiva do valor, em observância às peculiaridades do caso.
    4) De acordo com os parâmetros do critério bifásico, revela-se exorbitante o valor indenizatório fixado em sentença, o qual merece ser reduzido para 200 salários mínimos, vigentes à época do evento danoso, o que corresponde a R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) para cada recorrente.
    5) Recurso parcialmente provido.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 6º, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser admitido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual (Súmula 279/STF). Veja-se, nesse sentido, o ARE 1.279.746-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator